Tribunal: STF
Processo: Rcl 94008
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada por Carlos Eduardo Onezio de Assis contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ponte Nova, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 14. 
Em suas razões, alega que “(...)a referida busca e apreensão, que constitui o cerne probatório da acusação, foi determinada em um procedimento sigiloso/apenso, ao qual a Defesa técnica, mesmo após reiterados pedidos, não obteve acesso integral. Ressalte-se que o próprio Ministério Público Estadual, em manifestação datada de 25/04/2026, concordou expressamente com o acesso da Defesa, reconhecendo que as diligências já foram integralmente cumpridas. Não obstante a concordância ministerial e a proximidade da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para a próxima quinta-feira (30/04/2026), o acesso aos autos da cautelar ainda não foi efetivado.” 
Requer a “concessão de medida liminar para determinar a imediata abertura de vista e acesso integral à defesa de todos os processos apensos e cautelares, especialmente o de n. 5009658-41.2025.8.13.0521.”
Prestadas as informações solicitadas, vieram os autos conclusos. 

É o relatório.

Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).
In casu, ao prestar informações, o Juízo reclamado proferiu decisão no seguinte sentido:

“A audiência encontra-se designada para data próxima. A defesa alega não ter tido acesso integral aos autos, especialmente em relação à cautelar nº 5009658-41.2025.8.13.0521, a qual tramita sob sigilo, não sendo possível, até então, confirmar se a defesa estava devidamente cadastrada. 
Contudo, verifico que a referida cautelar já cumpriu sua finalidade, sendo que se referia, tão somente, a representação pela medida de busca e apreensão que ensejou na prisão em flagrante do réu, medida esta de amplo conhecimento da defesa que vem acompanhando o réu desde o início deste procedimento, conforme é possível verificar no Registro Policial de ID 10605067806, que, inclusive, contém, cópia integral de decisão que deferiu as medidas, além da própria representação policial pela diligência (ID 10605069880, p. 03/31). 
Com isso, não razoável que sob o argumento de troca de advogados, somente nas vésperas da audiência, a defesa vem alegar prejuízos. 
Repisa-se que eventual ausência de acesso prévio à cautelar não ocasionou prejuízo ao réu, uma vez que os documentos produzidos no referido procedimento já instruem a presente ação penal. 
De toda sorte, determino à secretaria que promova o levantamento do sigilo dos autos cautelares e proceda a habilitação do novo causídico na referida medida cautelar, certificando nos autos o cumprimento. 
Com isso, mantenho a audiência designada, sendo que eventual ausência do advogado, será interpretada como abandono. Intimem-se as partes.”

Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente